Tribunal: STF
Processo: ARE 1478920
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-02-27
Data de publicação: 2024-02-27

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O recurso foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER CUMULADA COM COBRANÇA (GRATIFICAÇÃO DE DESTACAMENTO). POLICIAL MILITAR. COMPROVAÇÃO DA DESIGNAÇÃO PARA O DESEMPENHO DA FUNÇÃO. FATO IMPEDITIVO, MODIFICATIVO OU EXTINTIVO DO DIREITO DO AUTOR NÃO DEMONSTRADO. IMPLANTAÇÃO E PAGAMENTO RETROATIVO DEVIDOS. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 37, inciso V; 42, §1º; e 142, §3º, inciso X, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, colhe-se do voto condutor do acórdão atacado a seguinte fundamentação:



    Quanto à gratificação devida em razão do exercício da função FGT-1, de Destacamento, observa-se que a Lei Complementar 87/2008, em seu anexo I, prevê a existência de 120 vagas para “Destacamento”, símbolo FGT-1 (evento nº 19531821).



    Por sua vez, o anexo III da Lei 8.186/07, que dispõe sobre a Estrutura Organizacional da Administração Direta do Poder Executivo, disciplinou a criação de funções comissionadas, em seu art. 18 e Anexo III, estabelecendo uma gratificação no valor de R$ 350,00 (trezentos e cinquenta reais), destinada a 206 (duzentos e seis) categorias de cargos que ocupam a função FGT-1 (evento nº 21719901, pág. 10).



    No caso em tela, o recorrido é Policial Militar do Estado da Paraíba, tendo sido designado para exercer função em destacamento, conforme demonstrado pelo boletim interno (evento nº 21719893 e 21719894). Por outro lado, observa-se dos contracheques encartados que o recorrido não vem percebendo a gratificação correspondente pelo exercício da função a que foi designado - FGT-1.



    (...)



    De outra banda, não há que se falar em incompetência e ilegalidade do ato designatório em caso de ter sido expedido pelo Comandante e não pelo Governador do Estado. Isso porque em caso de expedição pelo Comandante ocorreu por ato de delegação superior, no uso das atribuições que lhe confere a letra "b" do § 1º, do art. 5º do Regulamento de Movimentação de Oficias e Praças da PMPB, aprovado pelo Decreto nº 9.143/81, c/c § 4º do art. 10, VII, § 2º do art. 20 da Resolução nº 007/2012-GCG, datada de 01 de agosto de 2012.



    Desse modo, verifica-se que a afronta aos dispositivos constitucionais suscitados no recurso extraordinário seria, se ocorresse, indireta ou reflexa, o que é insuficiente para amparar o recurso. Ademais, o acolhimento da pretensão recursal demandaria o reexame do conjunto fático-probatório dos autos, o que se mostra incabível em sede extraordinária. Incidência das Súmulas nºs 279 e 280/STF. Sobre o tema:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO. GRATIFICAÇÃO. JORNADA DE TRABALHO. HORAS EXTRAS: SÚMULAS 279 E 280 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AUSÊNCIA DE OFENSA CONSTITUCIONAL DIRETA. VERBA HONORÁRIA MAJORADA EM 1%, PERCENTUAL QUE SE SOMA AO FIXADO NA ORIGEM, OBEDECIDOS OS LIMITES DOS §§ 2º, 3º E 11 DO ART. 85 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL, COM A RESSALVA DE EVENTUAL CONCESSÃO DO BENEFÍCIO DA JUSTIÇA GRATUITA, E MULTA APLICADA NO PERCENTUAL DE 1%, CONFORME O § 4º DO ART. 1.021 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (ARE nº 1.115.913-AgR, Tribunal Pleno, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe de 07/08/2018).



    No mesmo sentido: ARE nº 1.087.196-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Rosa Weber, DJe de 21/03/2018 e ARE nº 957.504-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 18/11/2016.



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 27 de fevereiro de 2024.



Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO



Presidente



Documento assinado digitalmente